Tribunal: TJDFT
Processo: 0755011-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755011-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS AGRAVADO: DANIEL BENICIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal n. 0401475-11.2020.8.07.0015, autorizou a saída antecipada do reeducando DANIEL BENICIO DOS SANTOS do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, cumulando a medida com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Em suas razões recursais (ID. 54729212 – fls. 175/181), o Ministério Público requer a reforma da decisão para que seja determinado o imediato recolhimento prisional do sentenciado, porquanto ele teria praticado crime contra a integridade física (roubo), não fazendo jus à prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico nos termos dos Pedidos de Providência n. 0007891-31.2018.807.0015 e 0405992-25.2021.8.07.0015. A Defensoria Pública se manifestou pelo não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade (ID. 54729212 – fl. 186). A decisão agravada foi mantida pelo d. Juízo de origem (ID. 54729212 – fl. 194). A i. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo (ID. 55228048). É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. Conforme consta dos autos (ID. 54729212 – fl. 138), a decisão impugnada foi proferida em 13/07/2023 (quinta-feira). O Ministério Público foi intimado do ato decisório no mesmo dia, segundo consta do documento anexado ao ID. 54729212 (fl. 148), onde se lê o seguinte: “Movimentação: CONFIRMADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA Complemento: Realizada via integração MNI por MINISTÉRIO PÚBLICO, com data de referência de leitura em 13/07/2023, com prazo de 5 dias corridos iniciados em 14/07/2023, referente ao evento CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR (13/07/2023)” Nos termos da Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Consequentemente, o prazo final para a interposição do recurso se deu em 18/07/2023 (terça-feira). O agravo foi protocolado pelo Ministério Público no dia 19/07/2023 (ID. 54729212 – fls. 181 e 182), tratando-se, portanto, de interposição extemporânea. O órgão ministerial argumenta que, embora tenha sido intimado da decisão impugnada em 13/07/2023: “por erro material quanto ao nome da parte e número do processo, o feito retornou para correção, motivo pelo qual, assim que o feito foi reencaminhado pelo juízo (mov. 157.1), as razões foram novamente apresentadas”. De fato, em consulta aos autos de origem (n. 0401475-11.2020.8.07.0015), nota-se que o Ministério Público, em 14/07/2023, promoveu a juntada de petição de agravo em execução penal relativa ao processo n. 0400950-24.2023.8.07.0015 (mov. 140.1), concernente ao reeducando José Araújo dos Santos Júnior, que nada tem a ver com o caso objeto deste processo. Tratou-se, portanto, de juntada equivocada, pelo que foi proferido despacho, em 18/07/2023, com o seguinte teor (mov. 157.1): “Verifico que o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, bem como as suas razões (mov. 140.1) se referem a processo (0400950-24.2023.8.07.0015) e sentenciado (JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR) diversos da presente execução. Assim, nada tenho a prover, por ora. Remetam os autos ao Ministério Público para adoção das providências que entender cabíveis.” Retornados os autos ao Ministério Público, foi interposto o presente agravo em execução penal, em 19/07/2023, quando expirado o lapso recursal. Portanto, diante da manifesta intempestividade do recurso, interposto após o fim do prazo legal, contado a partir da data da intimação da decisão (Súmula n. 710 do STF), cumpre à Relatoria negar-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo em execução penal, nos termos do artigo 89, III, do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator